Tribunal: TJSP
Processo: 2136851-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
do após o arbitramento da verba definitiva, momento em que será feita justa valoração do laudo pericial pelo magistrado.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136851-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de materiais de construção. Ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos materiais e morais.
Pleito de redução dos honorários periciais. Admissibilidade. Montante que se mostra excessivo, comportando redução, porque são provisórios os honorários arbitrados antes da apresentação do laudo. Valor que poderá ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de materiais de construção. Ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos materiais e morais.
Pleito de redução dos honorários periciais. Admissibilidade. Montante que se mostra excessivo, comportando redução, porque são provisórios os honorários arbitrados antes da apresentação do laudo. Valor que poderá ser complementado após o arbitramento da verba definitiva, momento em que será feita justa valoração do laudo pericial pelo magistrado.
Recurso parcialmente provido.